Tribunal: STF
Processo: ARE 1361427
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (eDOC 29, p. 1): 



    "PROCESSO ANTERIOR À LEI Nº 13.467/2017. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. EMPREGADO PÚBLICO DE FUNDAÇÃO. DISPENSA IMOTIVADA. REINTEGRAÇÃO. Após o julgamento do RE nº 589.998/PI, com repercussão geral reconhecida, não se sustenta a tese no sentido de ser dispensável a motivação para a dispensa de empregado público. Logo, o entendimento registrado no item I da Orientação Jurisprudencial n.° 247 da SBDI-1 desta Corte e no item II da Súmula 390 do TST encontra-se superado em face da interpretação conferida pelo STF. Além disso, a Súmula n.° 20 do STF consagra o entendimento de que é necessário processo administrativo com ampla defesa, para demissão de funcionário admitido por concurso. Logo, a dissolução do contrato de trabalho por iniciativa do empregador deve ser precedida do devido processo administrativo, com garantias do contraditório e da ampla defesa, de modo a preservar a impessoalidade do ato de despedida. Precedentes. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 37; 41; 173; e 197, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que na situação em testilha, não estamos lidando com empresa ou fundação pública ou autarquia; não estamos lidando com servidor público concursado que tenha assumido função pública estatutária. Lidamos com contrato registro pela CLT, pactuado através de Fundação de natureza jurídica privada que, por lidar com recursos cuja origem é pública, se submete a controle externo (eDOC 31, p. 5). 



    Aduz-se que tratar-se a Recorrente de entidade de direito privado, a qualquer tempo, poderia sim, rescindir o contrato de trabalho da Recorrida, especificamente, no que tange essa questão da mesma, supostamente, ter se submetido ao concurso público, não se invocando, para tanto, os princípios constitucionais norteadores da administração pública (eDOC 31, p. 6).



    A Vice-Presidência do TST negou seguimento ao recurso extraordinário em virtude de incidir, na hipótese, os óbices da Súmula 279 do STF (eDOC 40).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Por oportuno, extrai-se do voto condutor do acórdão recorrido o seguinte trecho (eDOC 29, p. 8):



    “Não há controvérsia quanto ao fato de que a autora foi contratada mediante prévia aprovação em concurso público. Em razão disso, o caso em discussão traz o entendimento consolidado nesta Corte, cristalizado pela Súmula 390, I, do TST.



    Com efeito, o servidor público celetista da administração direta, autárquica ou fundacional é beneficiário da estabilidade prevista no art. 41 da Constituição Federal. Logo, a demissão imotivada da empregada evidencia afronta ao texto constitucional, conforme jurisprudência uniforme eleita nesta Corte.



    O fato de a empregadora ser pessoa jurídica de direito privado não autoriza conclusão diversa.



    É que, após o julgamento do RE nº 589.998/PI, com repercussão geral reconhecida, não se sustenta a tese no sentido de ser dispensável a motivação para a dispensa de empregado público.



    Logo, os entendimentos registrados no item I da Orientação Jurisprudencial n.° 247 da SBDI-1 desta Corte e no item II da Súmula 390 do TST encontram-se superados em face da interpretação conferida pelo STF.



    Além disso, a Súmula n.° 20 do STF consagra o entendimento de que é necessário processo administrativo com ampla defesa para demissão de funcionário admitido por concurso: É necessário processo administrativo com ampla defesa, para demissão de funcionário admitido por concurso.



    Logo, a dissolução do contrato de trabalho por iniciativa do empregador deve ser precedida do devido processo administrativo, com garantias do contraditório e da ampla defesa, de modo a garantir a impessoalidade do ato de despedida.“



    Observo que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema discutido nestes autos. Ao julgar o RE-RG 589.998/PI, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski (Tema 131), esta Corte assim decidiu:



    “EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT. DEMISSÃO IMOTIVADA DE SEUS EMPREGADOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO DA DISPENSA. RE PARCIALEMENTE PROVIDO. I - Os empregados públicos não fazem jus à estabilidade prevista no art. 41 da CF, salvo aqueles admitidos em período anterior ao advento da EC nº 19/1998. Precedentes. II - Em atenção, no entanto, aos princípios da impessoalidade e isonomia, que regem a admissão por concurso publico, a dispensa do empregado de empresas públicas e sociedades de economia mista que prestam serviços públicos deve ser motivada, assegurando-se, assim, que tais princípios, observados no momento daquela admissão, sejam também respeitados por ocasião da dispensa. III – A motivação do ato de dispensa, assim, visa a resguardar o empregado de uma possível quebra do postulado da impessoalidade por parte do agente estatal investido do poder de demitir. IV - Recurso extraordinário parcialmente provido para afastar a aplicação, ao caso, do art. 41 da CF, exigindo-se, entretanto, a motivação para legitimar a rescisão unilateral do contrato de trabalho.



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de novembro de 2022. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente